Tribunal: TJES
Processo: 5008900-04.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008900-04.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: ALBERTO PEDRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade..

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPROVAÇÃO DE ADESÃO POR MEIO DIGITAL (BIOMETRIA FACIAL E GEORREFERENCIAMENTO). VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. RESILIÇÃO CONTRATUAL DECLARADA A PARTIR DA CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais, em razão de descontos de contribuição associativa não contratados.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para:
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora o montante debitado em seu benefício previdenciário, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC (em dobro), devendo ser coligido extrato atualizado em sede de cumprimento de sentença, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405);
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes;
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

4. No mérito, assiste razão ao recorrente. Diferentemente do que restou consignado na sentença primeva, o Sindicato réu colacionou aos autos prova robusta da manifestação de vontade do autor. A utilização de biometria facial acompanhada de georreferenciamento constitui meio de prova idôneo e seguro nas relações de consumo eletrônicas contemporâneas, dificultando sobremaneira a ocorrência de fraudes por terceiros.

5. A conferência dos dados constantes no comprovante de adesão digital coincide com as informações pessoais do autor, não havendo que se falar em fraude ou ausência de contratação, mas sim em necessidade de reforma por manifesta incorreção na apreciação da prova documental.

6. Uma vez comprovada a origem legítima do débito (associação sindical), não há que se falar em repetição do indébito ou em dano moral, pois o recorrente agiu no exercício regular de um direito (Art. 188, I, CC).

7. Entretanto, o ajuizamento da ação demonstra de forma inequívoca o desinteresse do consumidor em permanecer vinculado à entidade. Considerando que a citação é o momento em que o réu toma ciência formal da resistência à continuidade do contrato e da ausência de vontade do autor em manter a associação, a resilição deve operar seus efeitos a partir deste marco temporal.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para:
DECLARAR A RESILIÇÃO
do contrato de associação, devendo o sindicato cessar definitivamente os descontos, com efeitos retroativos à data da citação
; JULGO IMPROCEDENTE
os demais pedidos.

9.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pr. 5008900-04.2024.8.08.0047

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do voto apresentado, por entender que a mera apresentação de uma fotografia ("selfie") e coordenadas de georreferenciamento não possui o condão de, isoladamente, comprovar a legítima manifestação de vontade e o consentimento esclarecido do consumidor, especialmente em contratos de adesão que impõem descontos diretos em verba alimentar (aposentadoria/pensão).

No cenário atual, a experiência judicial revela um crescimento exponencial de fraudes em que a imagem do idoso é capturada de forma lúdica ou sob pretexto diverso (como a "atualização de cadastro" ou "prova de vida"), sem que o consumidor tenha ciência de que aquela captura está sendo vinculada a um contrato de associação sindical ou empréstimo. A biometria facial, sem a comprovação do acesso ao inteiro teor do contrato e da trilha de auditoria que demonstre o "clique" consciente em cada cláusula, é prova unilateral e frágil.

De seu turno, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, III, estabelece como direito básico a informação adequada e clara. No caso em tela, a parte ré não demonstrou que o autor teve acesso prévio ao estatuto da associação ou que compreendeu a natureza da obrigação que estava assumindo.

Tratando-se de descontos em benefício previdenciário, a jurisprudência tem exigido rigorismo formal estrito. A assinatura eletrônica, para ser válida contra o consumidor hipossuficiente, deve seguir padrões de segurança que garantam a integridade e a irretratabilidade da vontade, o que não se perfaz apenas com uma foto anexada a um formulário digital preenchido unilateralmente pela entidade recorrente.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento. Atinge a dignidade do idoso que vê sua parca renda reduzida sem causa jurídica legítima. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da própria privação de parte do benefício alimentar. O valor fixado na sentença (
R$7.000,00
) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, considerando o volume de ações idênticas contra a mesma parte ré.

Outrossim, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC. A ausência de engano justificável é evidente, uma vez que a entidade sindical utiliza-se de métodos de contratação obscuros para angariar associados em massa, assumindo o risco do negócio e agindo com culpa grave ao não cercar-se de cautelas que garantam a autenticidade da contratação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença do Juízo de origem em todos os seus termos, inclusive quanto à declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Condenação da recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro